Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-59.2018.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; inúmeras as diligências empreendidas, apoio judicial para a localização da parte ré, parte ré não citada, correta a sentença pela qual extinto o processo nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

2. O Código de Processo Civil determina de forma clara a aplicação do princípio da cooperação (art. 6°) pelo qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

3. Estatui o § 2o do artigo 240, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias seguintes ao despacho que ordenar a citação do réu, as providências necessárias para viabilizá-la. E ressalva o parágrafo 3o do mesmo dispositivo que a parte não será prejudicada pela demora na citação o imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

4. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, inciso II) nem por abandono da causa (art. 485, inciso III).

5. Recurso conhecido e não provido.